Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-66.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Cédula de crédito bancário - O termo inicial é o vencimento da última parcela da obrigação - Precedentes do STJ, bem como desta Corte - Aplicável o lapso prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I do CC, não decorrido, na espécie.

AÇÃO MONITÓRIA - As recorridas não negam a existência da dívida - Embora tenham impugnado genericamente o cálculo trazido aos autos pelo banco, não

Ementa:

PRESCRIÇÃO - Cédula de crédito bancário - O termo inicial é o vencimento da última parcela da obrigação - Precedentes do STJ, bem como desta Corte - Aplicável o lapso prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I do CC, não decorrido, na espécie.

AÇÃO MONITÓRIA - As recorridas não negam a existência da dívida - Embora tenham impugnado genericamente o cálculo trazido aos autos pelo banco, não apontaram o valor que sustentam ter sido cobrado a maior, a quantia incontroversa nem o montante que entendem devido - Por outro lado, o banco apelante trouxe aos autos memória de cálculo indicando detalhadamente a evolução da dívida - Impugnação genérica do débito que não beneficia as devedoras - Precedente da Corte - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido, condenando-se as apeladas no pagamento de R$ 280.075,18, com juros a partir da citação e correção monetária contada do ajuizamento da demanda - Invertido o ônus da sucumbência e condenadas as apeladas no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.